Tribunal: STF
Processo: ARE 1520551
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SITUAÇÃO DE BULLYING EM AMBIENTE ESCOLAR: ALEGADA OMISSÃO DE ESCOLA PÚBLICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. INÉRCIA DIANTE DA SITUAÇÃO DE BULLYING À ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. NÃO CARACTERIZADA A OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO E A INAÇÃO ESTATAL ALEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade objetiva, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal. No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou o STF a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado. 2. Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública. 3. Não provado o nexo de causalidade entre os danos psicológicos suportados pela autora e a suposta inação estatal acerca da tomada de providência diante da situação de bullying em ambiente escolar, incabível a imputação de responsabilidade civil ao ente político distrital demandado nos autos. Sentença mantida. 4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 15).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República. 



    Assevera que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que ‘a responsabilidade civil ou extracontratual pelas condutas estatais omissivas e comissivas é objetiva, com base na teoria do risco administrativo’ (STF - AgR RE: 499432/RJ, j. 21/08/2017, Primeira Turma)” (fl. 10, e-doc. 17).



    Assinala que “o simples direito à educação e segurança, por si só, são considerados bens jurídicos tuteláveis, daí porque aquele que, por ação ou omissão, causa a lesão ou contribui não oferecendo o serviço adequado e cuidadoso, pode ser responsabilizado pelo dano daí decorrente” (fl. 11, e-doc. 17).



    Ressalta que “a responsabilidade do Distrito Federal decorre, pois, da omissão escolar quanto ao dever de proteção e preservação da integridade física e mental da Recorrente” (fl. 12, e-doc. 17).



    Pondera que “o dano suportado pelo Recorrente, qual seja, abalos psicológicos e sociais, decorreram da omissão e negligência escolar, gerando a necessidade de indenização”(fl. 12, e-doc. 17).



    Enfatiza ser “inadmissível que a decisão possa concluir que a situação não violaria direitos de personalidade, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço (ambiente escolar negligente)” (fl. 13, e-doc. 17).



    Insiste haver “ofensa à Constituição Federal no que tange à aplicação da responsabilidade do Recorrido ante a presença de comprovação suficiente de que as agressões sofridas decorreram do serviço negligente prestado, a reforma do Acórdão é medida impositiva” (fl. 13, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “no que tange à aplicação da Súmula 279 do STF, a própria Corte Constitucional já promoveu o seu afastamento quanto ao recurso extraordinário em que se pretendia tão somente rever a qualificação jurídica de fatos incontroversos, e não de discutir-lhes a realidade ou circunstâncias (STF, RE 210917, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJE 18.06.2001)” (fl. 5, e-doc. 23).



    Argumenta que “a falha na prestação do serviço restou demonstrada, podendo ser verificada pelos fatos selecionados no Acórdão, prescindindo de revolvimento fático probatório, como restou selecionado nas razões do recurso extraordinário inadmitido” (fl. 6, e-doc. 23).



    Salienta que, “demonstrado que os fatos indispensáveis para a realização do juízo revisor próprio dos recursos integram o Acórdão recorrido, equivocada a decisão que inadmite o recurso por incidência do Enunciado de Súmula 279 do STF” (fl. 8, e-doc. 23).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 17.10.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência deste Supremo Tribunal, determinou a devolução deste processo à origem, para aplicação do decidido no “Recurso Extraordinário com Agravo nº 945271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 880)” (e-doc. 27).



    6. Em 27.11.2024, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno do recurso a este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto (...) (ID 62209985), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. 



    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao tema 880 da sistemática da repercussão geral (ARE 945.271) (ID 65710160). 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 



    É que este feito aborda a temática da indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil do Estado por situação de bullying em escola pública, ao passo que o citado precedente agita questão referente à responsabilização civil extracontratual. 



    Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar o mencionado assunto e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 31).



    7. Os autos vieram-me em conclusão em 2.12.2024.



    8. Em 3.12.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do presente recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SITUAÇÃO DE BULLYING EM AMBIENTE ESCOLAR E OMISSÃO ESTATAL. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS NA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO PROIBIDO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Recurso extraordinário que alegou violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, em que se defende o direito à indenização em decorrência de suposta conduta negligente e omissiva da instituição escolar, que detém o dever de proteger seus alunos enquanto estes se encontram sob sua supervisão. 2. Em análise a todo acervo fático probatório dos autos, a Corte a quo concluiu que a parte agravante não comprovou a alegada situação de bullying, que, em tese, fundamentaria o dever de indenizar do Estado. 3. Além disso, a Corte de origem afirma que não há prova de que os professores ou a direção do colégio tenham sido efetivamente informados sobre esses supostos e reiterados atos de desrespeito à pessoa do estudante. 4. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, e-doc. 39).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. A discussão posta no recurso inadmitido relaciona-se, exclusivamente, à alegada contrariedade ao § 6º do art. 37 da Constituição da República. A agravante pleiteia indenização por danos morais decorrentes de conduta negligente e omissiva de escola pública do Distrito Federal na proteção de estudante sob sua responsabilidade.



    Ciente da responsabilidade estatal no enfrentamento ao “bullying” em ambiente escolar, qualquer que seja o deslinde dessa demanda indenizatória, não se põe em discussão ser responsabilidade do Estado a adoção de providências para proteção integral física, psicológica e social de crianças e adolescentes matriculados no sistema público de ensino.



    Esse encargo protetivo está previsto no art. 5º da Lei n. 13.185/2015, ao dispor-se ser “dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática [bullying]”.



    O Poder Público deve responsabilizar-se pela efetivação das medidas protetivas instituídas pelo “Programa de Combate à Intimidação Sistemática [bullying]”, principalmente com o objetivo de “promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de intimidação sistemática [bullying], ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar” (inc. IX do art. 4º da Lei n. 13.185/2015). 



    Essas disposições legais têm como objetivo a concretização de direitos fundamentais da criança e do adolescente, estabelecidos na Constituição da República e na legislação sobre as diretrizes da educação básica.



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a necessidade de serem adotadas medidas concretas de enfrentamento e proteção contra qualquer situação discriminatória ou de intimidação sistemática de alunos no ambiente escolar (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.151/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2024, e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.668/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.4.2024, por exemplo).



    Entretanto, no contexto fático-jurídico apresentado neste processo, não há elementos probatórios suficientes para a caracterização do dano causado à agravante, sendo necessário que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta omissa estatal e a situação de “bullying” relatada, para que se possa imputar a responsabilidade objetiva ao ente estatal recorrido.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição, é objetiva, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação ou omissão administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano” (Recurso Extraordinário n. 1.455.038-RG, Tema 1.347 da repercussão geral, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.11.2024).



    No acórdão recorrido, a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios resolveu a controvérsia sobre o pedido “de indenização por danos morais por omissão estatal consistente na falta de providências quanto à situação de bullying sofrida pela autora e na falha do dever de segurança pessoal à requerente, quando na condição de aluna de escola pública distrital, até o ano de 2022” (fl. 2, e-doc. 15), nestes termos:



    “A pretensão recursal está voltada à reforma da sentença que não reconheceu a responsabilidade de o Distrito Federal indenizar estudante de unidade pública de ensino distrital, pretensão fundada em danos morais pela condição de vítima de bullying em ambiente escolar. 



    Na demanda, narra a autora, essencialmente, que a direção do Centro de Ensino Incra 9, apesar de comunicada, não tomou qualquer providência em relação aos atos de violência psicológica que suportou de outros alunos. Com isso, a situação se agravou e, em 15/09/2022, a requerente chegou a ser agredida fisicamente no interior de ônibus escolar, por outra estudante e pela própria monitora do coletivo. 



    Cumpridos os dias da penalidade de suspensão que lhe fora aplicada, foi a autora impedida de voltar ao colégio e determinada sua transferência para a escola do Incra 8, muito distante de sua residência. Houve, por isso, a evasão escolar, seguida da reprovação por faltas e do agravamento dos traumas psicológicos sofridos. (ID 57395285).



      Importa, nesta seara recursal, examinar se realmente houve omissão estatal caracterizadora de ofensa a direitos de personalidade da autora.



      Muito já se discutiu acerca da responsabilização estatal quanto às omissões, na doutrina e jurisprudência. Por bastante tempo, vigorou a compreensão subjetiva de que cumpriria ao particular prejudicado a prova da culpa do agente administrativo ou da falha do próprio Estado na prestação de um serviço público adequado, porque não evitado o dano sobrevindo ao administrado, mesmo que possível fosse. 



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem imputado ao Estado a responsabilidade independentemente de culpa, nas hipóteses de omissão quando legitimamente esperado um agir estatal. No RE 841.526, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 326), assentou a Corte Suprema a aplicabilidade da teoria do risco administrativo também às condutas omissivas do Estado, não só às comissivas, como já era pacificado (...)



    No caso dos autos, como visto, em se tratando de alegação de conduta omissiva, a responsabilidade civil do Estado é considerada objetiva, a teor do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, fundada na Teoria do Risco Administrativo, arcabouço teórico que leva em consideração os benefícios e os riscos advindos da atividade estatal, bem assim a possibilidade de danos a alguns administrados, de modo que o custo da respectiva reparação desses danos deva ser suportado por toda a coletividade.



    Por essa orientação, dispensa-se a perquirição do dolo ou culpa do serviço ou culpa do agente administrativo relativamente ao evento danoso. Basta, porém, a comprovação da relação causal entre o fato e o dano sofrido pelo particular, conjugada à verificação de descumprimento de um dever legal de agir pela Administração Pública. 



    Entretanto, na demanda, a autora não comprovou o nexo de causalidade entre os alegados danos psicológicos por ela suportados e a suposta omissão estatal quanto aos deveres de proteção e segurança a qualquer estudante em ambiente escolar. 



    Não está provada a alegada situação de bullying, que, em tese, fundamentaria o dever de indenizar do Estado. 



    A propósito, a Lei Distrital nº 4.837 de 2012, ao instituir a política de conscientização, prevenção e combate ao bullying nos estabelecimentos da rede pública e privada de ensino no Distrito Federal, no artigo 3º, o descreve como:



    Art. 3º São considerados práticas de bullying as ações e os comportamentos a seguir descritos, promovidos por aluno ou grupo de alunos: I – agredir física ou psicologicamente, de maneira reiterada, aluno em situação de hipossuficiência em relação ao agressor; II – fazer comentário ofensivo à honra e à reputação de aluno ou propalá-lo, inclusive pela internet e por meio de mídias sociais, de maneira a potencializar o dano causado ao estudante ofendido; III – utilizar expressões ofensivas e preconceituosas que revelem intolerância racial, religiosa, sexual, política, cultural e socioeconômica no trato com outros estudantes; IV – praticar, induzir ou incitar o preconceito ou adotar atitudes tendentes a promover o isolamento social de aluno; V – perseguir, dominar, tiranizar, incomodar, manipular, agredir, ferir e quebrar pertences de estudantes; VI – danificar, furtar ou roubar bens de alunos; VII – utilizar a internet para incitar a prática de atos de violência física ou psicológica contra alunos.



    A análise probatória, no processo, ficou adstrita ao exame das provas documentais colacionadas aos autos. Assim o foi, porque a parte autora não arrolou qualquer testemunha dos fatos, o que motivou a desistência, pelo Distrito Federal, da produção de prova oral em audiência (cf. Ata de audiência de ID 57395321). 



    Na inicial, ao referir-se sobre bullying a autora sugere a ocorrência de uma série de fatos sucessivos e interdependentes de constrangimento, humilhação e de perseguição por ela sofridos na escola desde 2018, que, ignorados pela direção escolar, teriam culminado nas agressões físicas por ela sofridas em setembro de 2022. 



    No entanto, sequer há prova de que os professores ou a direção do colégio tenham sido mesmo informados sobre esses supostos reiterados atos de desrespeito à pessoa estudante, previamente ao episódio de vias de fato, em 2022. 



    No memorando de ID 57395301 – fl.7, o então diretor da Escola do Incra 9 admitiu que tomou conhecimento apenas de uma briga entre as alunas, e somente no dia seguinte ao fato (16.09.2022). Negou ciência sobre o estado psicológico depressivo da autora, tendo consignado expressamente que não houve, antes desse referido enfrentamento violento, outros eventos conflituosos envolvendo a autora na escola, até porque todos os casos de agressão e indisciplina seriam acompanhados pelo Serviço de Orientação Educacional – SOE da unidade. 



    Mencionou, inclusive, o descontrole emocional da genitora da requerente em duas ocasiões de ida à escola (16.09.2022) e, na última delas em 21.09.2022, tendo que ser conduzida por policiais à delegacia de polícia, em virtude de ameaças proferidas contra funcionários e alunos, após a alegação de que o transporte escolar não estava mais parando para autora nele ingressar, após o fim da suspensão (cf. Boletim de Ocorrência de ID 57395301- fls. 10/15). 



    As ameaças proferidas pela responsável da autora, indistintamente na escola, com dizeres do tipo ‘vou matar todo mundo’, teriam motivado o diretor a sugerir à mãe da outra aluna envolvida na desavença que transferisse imediatamente a filha para uma nova escola, recomendação essa acolhida pela família. 



    O Vice-Diretor (...) no Memorando de ID 57395301 – fl. 5 disse não se recordar de ter atendido a autora, e afirmou com certeza que não teve qualquer contato com a genitora daquela. Especificamente sobre a briga no ônibus e as ameaças pronunciadas pela mãe da requerente, alegou ter sido informado a esse respeito também no dia seguinte ao acontecimento, mas o acompanhamento do caso teria ficado a cargo da equipe de direção no turno noturno. 



    Nas declarações de ID 57395301 – fl. 18, a monitora do transporte escolar, Sra. [M. M.], também relatou a discussão e luta corporal travadas entre a autora e outra aluna no interior do veículo, em 15.09.2022, mas negou ter agredido a requerente, havendo se aproximado das alunas só para apartar a briga das adolescentes. 



    A despeito de a declaração de escolaridade de ID 57395293 juntada pela autora mencionar a reprovação por faltas no ano letivo de 2022, também não há respaldo nos autos acerca do suposto impedimento a que a autora continuasse a frequentar as aulas, inclusive diante da afirmação do Diretor quanto à transferência de escola por parte da aluna que a perseguia. 



    De nada se infere que a evasão escolar da autora tenha sido provocada por ação ou mesmo omissão dos gestores da escola. E igualmente, não há lastro probatório sobre a negligência no trato da ocorrência de bullying. Nesse ponto, ponderou o M. M. Juiz singular:



    ‘Demais disso, como dito alhures, o cotejo dos autos não fornece qualquer elemento hábil a corroborar que a desavença entre as estudantes tenha sido levada a conhecimento da direção ou dos professores da instituição de ensino, o que inviabiliza concluir que houve descumprimento do dever de vigilância e proteção dos alunos. Ou seja, não houve nos autos indicativo mínimo de que a direção tivesse conhecimento de alguma prática pretérita de bullying contra a autora e que tenha se mantido inerte. O contexto probatório indica episódio único e pontual de desentendimento entre adolescentes, o que embora lamentável é corriqueiro, e difere de perseguição ou assédio escolar. O bullying não restou demonstrado, o que afasta a hipótese de indenização extra-patrimonial. Ao contrário do afirmado pela parte autora, portanto, a escola pública não foi omissa neste caso específico, e não foi possível constatar deficiência no serviço prestado. Consoante demonstrado nos autos, a escola não foi informada do suposto bullying sofrido pela autora e também não pode ser responsabilizada pela agressão sofrida pela requerente fora do ambiente escolar, o que afasta a responsabilidade do réu quanto à indenização requerida. No caso, o conjunto probatório constante nos autos releva a inexistência de falha da parte requerida no dever de cuidado que lhe cabia, decorrente do serviço educacional prestado. Em outros termos, o serviço público foi devidamente prestado pelos agentes que atuam em nome do Estado.



    Inexistem, no caso, provas de que o serviço prestado foi ineficiente, inadequado ou sem a devida qualidade. Deste modo, conclui-se que não aconteceu omissão (serviço ausente ou defeituoso) pelos agentes da direção escolar/escola, posto que o serviço público foi prestado de forma correta e esperada.’ (trecho da sentença de ID 57395330)



    Portanto, insuficiente a declaração manuscrita prestada pela própria autora no ID 57395293, sem apoio em outros elementos de prova dos autos. 



    Novamente, para a imputação de responsabilidade ao Estado frente à situação de bullying em ambiente escolar imprescindível comprovar o liame ou vínculo (relação de causa e efeito) entre o dano psicológico e a inação alegados. (...)



    A autora não se desincumbiu, pois, do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC. Não vislumbro, por isso, motivos à reforma da sentença” (fls. 3-8, e-doc. 15).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a ausência de nexo de causalidade e, eventualmente, acolher a tese da agravante de configuração da responsabilidade do ente público recorrido, “ante a presença de comprovação suficiente de que as agressões sofridas decorreram do serviço negligente prestado” (fl. 13, e-doc. 17), seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 744.760-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.10.2013).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.216.699-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. ANÁLISE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 737.456-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.6.2013).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “Observa-se, portanto, que a Corte a quo, ao fazer exame do conjunto fático-probatório concluiu que ‘Não está provada a alegada situação de bullying, que, em tese, fundamentaria o dever de indenizar do Estado.’



    Destacou ainda que ‘sequer há prova de que os professores ou a direção do colégio tenham sido mesmo informados sobre esses supostos reiterados atos de desrespeito à pessoa estudante, previamente ao episódio de vias de fato, em 2022.’ 



    Verifica-se, portanto, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte” (fl. 5, e-doc. 39).



    A gravidade do quadro descrito nos autos é inegável. A alegação é de que uma estudante teria sofrido tratamento desrespeitoso e agressivo, do que teria decorrido o quadro de conflituosidade no ônibus escolar é de seriedade incontestável e de deslinde lamentável. Não se sustenta a afirmativa constante do acórdão de que “sequer há prova de que os professores ou a direção do colégio tenham sido mesmo informados sobre esses supostos reiterados atos de desrespeito à pessoa estudante, previamente ao episódio de vias de fato, em 2022”, pois se tanto fosse factível ficaria inexplicada a sequência de providências adotadas em relação à estudante e a sua transferência. Não seria apenas um episódio de conflito no transporte que ensejaria a medida efetivada pelos dirigentes da escola. Mais factível parece ser o quadro de humilhações e perseguições descritas pela autora, agora recorrente. 



    Entretanto, os limites de atuação deste Supremo Tribunal esbarram na legislação que impede nova produção de provas nesta instância, mas é de bom alvitre sempre anotar que falhas na Administração Pública em matéria de agressões contra estudantes e sua inércia são legalmente inaceitáveis e moralmente inadmissíveis. Há leis no Brasil que impedem não apenas possam prosperar condutas geradas de uns contra outros cidadãos por preconceito, desconforto ou egoísmo, cabendo haver um Judiciário vigilante na aplicação destas leis e na proteção aos direitos fundamentais. Não há falta de leis protetivas de direitos humanos no Brasil, não há como faltar jurisdição para garantir sua efetividade.



    O quadro apresentado neste processo é grave e lastimável, mas não há como essa Relatoria adotar qualquer decisão que modificasse o que tido como prova produzida nas instâncias competentes, pelo que não há base legal para se dar curso e modificar as decisões antes judicialmente adotadas, como manifestado também pelo Ministério Público.



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora